Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-77.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004129-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SEMIM - CPF: 050.095.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARAES - CPF: 026.911.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MOREIRA FONSECA - CPF: 062.296.246-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo na instrução processual. Manutenção da prisão preventiva. Complexidade do caso. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06), sob a alegação de excesso de prazo na instrução processual. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando que a demora decorre da ineficiência estatal na realização de perícia em celular apreendido.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar se há excesso de prazo na instrução processual apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. A instrução processual foi formalmente encerrada, afastando, em tese, a alegação de mora estatal. No entanto, diligências complementares foram requeridas pelo Ministério Público, incluindo a juntada de documentos essenciais e a análise de dispositivos eletrônicos apreendidos.
4. O tempo de custódia do paciente, embora prolongado, é justificado pela complexidade do caso e pela necessidade de garantir a integridade da persecução penal. Não há indícios de desídia estatal, e as diligências pendentes são relevantes para a busca da verdade real.
5. A gravidade do delito, a posição de liderança do paciente no esquema criminoso e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
6. Recomenda-se que as diligências pendentes sejam concluídas com brevidade, a fim de evitar questionamentos futuros acerca da legalidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após o encerramento formal da instrução processual, quando diligências complementares essenciais ainda estiverem pendentes. 2. A complexidade do caso e a gravidade dos delitos imputados justificam a duração prolongada da custódia cautelar, desde que não haja desídia estatal. 3. Recomenda-se a célere conclusão das diligências pendentes para assegurar a razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, QO na APn n. 940/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar
, impetrado em favor de
João Silvério Amaral Feliciano
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(Id. 268220795).

O impetrante sustenta que há
excesso de prazo na instrução processual
, em violação ao
princípio da razoável duração do processo
, previsto no
art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
. Segundo sua tese, tal demora decorre
exclusivamente da ineficiência estatal na produção de prova
, em especial da
perícia no celular apreendido do paciente
, que
ainda não foi concluída devido à suposta indisponibilidade de equipamento necessário para seu desbloqueio
.

Diante desse contexto, pleiteia,
em caráter liminar
, o
relaxamento da prisão preventiva
, com a consequente
expedição do alvará de soltura
, ainda que condicionado a
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação definitiva da ordem
, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade (Id. 268220771).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 268220776 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 268488287).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 270816351 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 270935871).

V O T O R E L A T O R

João Silvério Amaral Feliciano (paciente) foi formalmente denunciado (Id. 268220788) pela suposta prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, (art.
33 e 35 da Lei 11.343/06)
, em razão de seu alegado envolvimento em uma operação criminosa destinada ao transporte de
435,507 kg de pasta base de cocaína
, ocultados sob uma carga de
soja peletizada
e apreendidos em
26.12.2023
, na
Rodovia dos Imigrantes, KM 503, em Cuiabá/MT
.

Durante as investigações, João Silvério foi identificado como
um dos líderes do esquema criminoso
.
Diante desses indícios,
sua prisão preventiva foi decretada
(Id. 268220789),
fundamentada na
garantia da ordem pública
,
na necessidade de
evitar a reiteração delitiva
e na
asseguração da aplicação da lei penal
,
especialmente considerando a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a complexidade do esquema criminoso
.

Dessa forma, João Silvério foi
preso em 16.7.2024
(Id. 268220790) e permaneceu sob custódia durante o curso da
instrução processual
, que, à época, ainda não havia sido finalizada.

Diante desse cenário, a defesa apresentou
pedido de revogação da prisão preventiva
, alegando
excesso de prazo para a formação da culpa
, sob o argumento de que a instrução processual
não seguiu os prazos estabelecidos na Lei de Drogas
por fatores alheios à Defesa. Ainda,
reiterou o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

A autoridade coatora, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “
não há que se falar em configuração de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução processual já foi regularmente encerrada na audiência realizada em 31/01/2025, afastando qualquer alegação de mora estatal apta a justificar eventual relaxamento da custódia cautelar.”
(Id. 268220795).

Entretanto, mesmo após o encerramento formal da instrução, o
Ministério Público

encaminhou requisição de
diligências complementares
, apontando que
alguns documentos essenciais às investigações não haviam sido juntados aos autos
, além da
não conclusão da análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos
nas residências de João Silvério (Id. 268220796).

Nesse contexto, a defesa
impetrou o presente
habeas corpus
,
sustentando a
ilegalidade da manutenção da prisão preventiva
, visto que a
instrução processual, embora declarada encerrada, ainda estão pendentes diligências complementares
, solicitadas pelo Ministério Público, comprometendo a regularidade da persecução penal.

Ao analisar a liminar,
o
Des. Rui Ramos Ribeiro, relator em substituição legal,
indeferiu o pedido
sob o fundamento de que
as diligências pendentes não configuram meros atos postergatórios, mas sim providências essenciais para a apuração da materialidade e autoria do delito
, sendo imprescindíveis para a consolidação do arcabouço probatório (Id. 268488287).

À vista desse cenário,
mantenho o entendimento
no sentido de que
essas diligências são necessárias para garantir a robustez das provas e evitar qualquer lacuna na persecução penal
.

Isso porque, embora se reconheça que há um certo alongamento no prazo da prisão preventiva, este se justifica pela complexidade do caso. O
tempo decorrido ainda se mostra compatível com a necessidade de complementação da prova e a inexistência de desídia estatal, mantendo-se, assim, dentro dos parâmetros de razoabilidade exigidos para a tramitação de casos dessa magnitude
.

A
defesa sustenta que o encerramento da instrução processual tornaria desnecessária a custódia cautelar
, porém esse entendimento
não se sustenta
, pois as diligências complementares
não são meras formalidades
, mas sim providências que podem
impactar diretamente na busca da verdade real
.

Como já destacado na medida liminar, entre as diligências pendentes, destaca-se a
juntada do depoimento da testemunha
João Bilisário
, essencial para a identificação de
Diego Semim
,
figura central na acusação, além da
reanexação do interrogatório de
Uanderson Guimarães
,
cujo arquivo inicialmente juntado encontra-se comprometido por ausência de áudio (Id. 268220796-pg.4).

Ainda, a
análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos nas residências do paciente
pode conter informações determinantes para comprovar sua efetiva participação no tráfico de drogas e na associação criminosa.

Tais elementos demonstram que o encerramento formal da instrução não impede a realização de diligências complementares, quando estas se mostram essenciais para a busca da verdade real.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva do paciente justifica-se, sobretudo, pelo grave risco que o delito imputado representa à ordem pública,
não apenas como meio de assegurar a aplicação da lei penal, mas também para evitar interferências indevidas na produção das provas remanescentes
.

A posição de destaque atribuída ao paciente no contexto da organização criminosa, sendo apontado como um dos líderes responsáveis pela logística e financiamento do tráfico,
reforça o risco de reiteração delitiva e obstrução da justiça
, circunstâncias que corroboram a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é de que, em crimes de grande porte, a duração da prisão preventiva
pode ser mais elástica
, desde que
haja fundamentação concreta para sua manutenção
. Vejamos em casos semelhantes:

“(...) 3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em fase de elaboração de estudos periciais, determinados a partir do deferimento parcial de pedidos complementares de produção probatória.(...) 5. A complexidade objetiva imposta pelo elevado número de acusados e pela natureza das infrações penais sob apuração nestes autos justifica a tramitação do feito, que se apresenta regular, em que pese os incontáveis documentos, diligências e providências imprescindíveis à sua instrução, afastando-se, pois, qualquer suposição de ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo.

(STJ, QO na APn n. 940/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13.2.2025, DJEN de 25.2.2025.)

Dessa forma,
não há ilegalidade manifesta que justifique, por ora, a revogação da prisão preventiva
, pois
o tempo de custódia não se revela excessivo diante da complexidade do caso e das diligências ainda pendentes
.

Entretanto, considerando a
razoabilidade da duração da prisão preventiva
,
recomenda-se que as diligências pendentes sejam concluídas com brevidade
, de modo a evitar eventuais questionamentos futuros acerca da legalidade da custódia cautelar.

Diante do exposto,
denego a ordem, sem prejuízo de nova análise caso as diligências complementares não sejam concluídas em tempo razoável
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025